Tribunal: TJBA
Processo: 0516419-84.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516419-84.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NORDESTE DE PROTECAO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: ADRIANO SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
RIZA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO APÓS SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Associação Nordeste de Proteção e Apoio ao Taxista e Motorista contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Adriano Santos Macedo, extinguindo o pedido de danos materiais sem resolução do mérito e acolhendo o pleito de danos morais, fixando indenização de R$ 5.000,00. Após embargos de declaração, a sentença foi parcialmente corrigida para distribuir proporcionalmente as custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de pedido expresso de danos morais na petição inicial, a configuração de responsabilidade civil da associação por falha na prestação de serviço e a adequação da condenação por dano moral em razão da demora excessiva na entrega do veículo.

III. Razões de decidir

Verificou-se que o pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na petição inicial, afastando a alegação de sentença extra petita.

Reconheceu-se relação de consumo entre as partes, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

A Apelada não justificou de forma plausível a demora superior a 150 dias na entrega do veículo, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral foi corretamente reconhecido, diante da angústia e frustração causadas ao consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJBA para casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a sentença que concede indenização por dano moral expressamente requerida na petição inicial, mesmo que não conste do capítulo final de pedidos.

A demora excessiva na entrega de veículo após conserto, superior a 150 dias, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais em relação de consumo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 322, § 2º, 373, I e II, e 485, VI; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJ-SP, AC 1016614-25.2021.8.26.0100; TJ-SC, AC 0300999-90.2017.8.24.0016; TJ-BA, Apelação 8092364-65.2022.8.05.0001; TJ-BA, APL 0010724-22.2011.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0516419-84.2017.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
ASSOCIACAO NORDESTE DE PROTECAO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA
e como Apelado
ADRIANO SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA